Tribunal: TJDFT
Processo: 0000488-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Embriaguez. Tipicidade. Circunstâncias do crime: crime cometido na presença de filhos menores. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – depoimento de testemunha e confissão extrajudicial do acusado.
2 - A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
4 - Se a ameaça foi cometida na presença de filhos menores, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento da pena para cada circunstância judicial negativa deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta que, inexistente, deve ser reduzida a pena-base.
6 – Apelação provida em parte.